Tribunal: CARF
Processo: 11060.721352/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721352/2013-37
ACÓRDÃO
2002-008.864 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CACHOEIRA DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE REEMBOLSO. SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA.
INFORMAÇÕES
DOS
PAGAMENTOS
NÃO
CONSTAM
EM
GFIP.
INDEFERIMENTO.
A falta de declaração correta em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
dos valores pagos pelo empregador a título de salário família e/ou salário
maternidade, bem como do período da segurada em licença maternidade,
segundo os procedimentos definidos no Manual da GFIP/SEFIP, impede o
reembolso dos valores pleiteados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.864 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721352/2013-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição formulado pela Recorrente para reaver
contribuições previdenciárias recolhidas sobre o salário de maternidade pagos em favor de Angela
de Fátima da Costa Cruz (período 09/02/2010 a 08/06/2010) e Isabel Cristiane da Silva Gomes
(período de 10/03/2010 a 07/07/2010).
Após a transmissão, foi expedida intimação para que a Recorrente comprovasse a
retificação das GFIPs para que fosse identificadas as seguradas que estariam em gozo do benefício
salário-maternidade (fl. 84).
Após manifestação da Recorrente e apresentação de documentos, foi proferido
Despacho Decisório (fls. 114-116) que entendeu por não reconhecer o direito creditório pleiteado
pois a Recorrente, embora tenha apresentado documentos comprobatórios da existência de
pagamento de salário maternidade, não retificou as GFIPs das competências em que pleiteia a
restituição.
Cientificada em 09/09/2013, a Recorrente informou que realizou a retificação das
GFIPs em 01/10/2013 (fl. 120) e apresenta documentos comprobatórios às fls. 137-152.
Sobreveio o acórdão no 14-82.738, proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO que, ao
analisar as provas trazidas pela Recorrente, entendeu que esta não teria corretamente retificado
suas GFIPs, de modo que não seria possível aferir o seu direito creditório, conforme trechos
abaixo:

A requerente alega correção da declaração em GFIP, e junta cópias daquelas
referentes às competências 02 e 03/2010, corrigindo o código de movimentação
Q1 da segurada Angela de Fátima da Costa Cruz, ocorrência em 09/02/2010 e da
segurada Isabel Cristiane Silva Gomes, ocorrência em 10/03/2010.
No entanto, a requerente não corrigiu as GFIPs com a informação do término da
licença maternidade, de 120 dias, nas devidas competências 06/2010 e 07/2010.
Além de que, embora constem os valores de salários família, não há nenhuma
informação no campo da GFIP referente ao salário maternidade, para todo o
período, conforme por exemplo, os resumos das GFIPs de fls 61 a 70 e de fls. 143
da competência 03/2010. (fl. 159)

Ao final, restou assim ementado:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.864 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721352/2013-37
3

PEDIDO DE REEMBOLSO. SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA.
INFORMAÇÕES EM GFIP. INDEFERIMENTO. A falta de declaração correta em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), dos valores pagos pelo empregador a título de salário
família e/ou salário maternidade, bem como do período da segurada em licença
maternidade, segundo os procedimentos definidos no Manual da GFIP/SEFIP,
impede o reembolso dos valores pleiteados. (fl. 157)

Cientificada em 20/04/2018 (fl. 160), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/05/2018 (fls. 163-164) em que alega que foram retificadas as GFIPs nos exatos moldes
solicitados pela pelo acórdão no 14-82.738, conforme documentação comprobatória às fls. 181-
212.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e atende aos demais
pressupostos para sua admissibilidade.
Conforme destacado no relatório, a controvérsia cinge na possibilidade de se
verificar, pelas declarações GFIP da Recorrente, a existência de recolhimento de contribuições
previdenciárias sobre salário maternidade do ano de 2010.
Após ter tido seu pedido de restituição indeferido por irregularidade no tocante à
retificação das declarações GFIP, a Recorrente alegou que:

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul, além das competências
das GFIP inicialmente retificadas 02/2010 e 03/2010, também retificou as demais
competências necessárias, onde são declarados de forma correta e precisa toda a
movimentação dos funcionários conforme fora solicitado no Acórdão 14-82.738
da 7a Turma da DRJ/RPO sessão de 23/03/2018, referente ao processo
11060.721352/2013-37.

Assim, em anexo a este recurso, estão as GFIPs devidamente alteradas que
atestam a movimentação correta dos segurados referente ao período 04/2010;
05/2010; 06/2010 e 07/2010. (...)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.864 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721352/2013-37
4

A legislação vigente, concede a Entidade o direito do reembolso dos valores que
foram pagos indevidos ou que foram pagos a título de salário maternidade.

Neste sentido, houve a retificação das GFIPs em que atestam a veracidade dos
fatos, e assim concedem o direito ao reembolso dos valores declarados no
PERDCOMP pela Entidade. (fls. 163-164)

Veja que em momento nenhum alega-se que a Recorrente não teria o direito
creditório pleiteado. Inclusive, a DRJ reconhece que algumas das seguradas se referem a gestantes
que estavam em licença maternidade (fl. 159). Não obstante, essa demonstração não é suficiente
para instruir o pedido de restituição pleiteado, eis que deve estar consignado na GFIP o valor
devido a título de salário maternidade em cada competência para tornar possível o deferimento
do pedido.
Da análise da documentação apresentada pela Recorrente é possível concluir que o
valor relativo ao salário maternidade consta como zerado, mesmo após a última retificação
realizada, conforme se verifica na competência 04/2010 (fl. 187), 05/2010 (fl. 195), 06/2010 (fl.
203) e 07/2010 (fl. 211).
Como a Recorrente não logrou êxito em comprovar a retificação da GFIP para
constar o valor referente ao salário maternidade, é necessário manter a decisão proferida pela
DRJ, sobretudo em razão da exigência contida no artigo 39 da Instrução Normativa (IN) no 1.300
de 2012 no sentido de ser necessária a retificação da declaração quando a restituição envolver
valores não declarados, como se verifica no caso da Recorrente.
Destaco que a referida norma foi sucedida pelo artigo 61 da IN no 2.055, de 2021,
que prevê o mesmo requisito para que seja deferido o pedido de restituição, sendo que não se
trata de mera formalidade, pois é o confronto dos dados contidos na declaração que permitem a
aferição do direito creditório frente aos fatos geradores do período.
Assim, uma vez que a evidenciação dos pagamentos não consta dos documentos
contábeis apresentados e considerando que a retificação dos documentos contábeis para adequar
à decisão proferida pela DRJ é o único fundamento recursal, é necessário que seja reconhecida a
improcedência do Recurso Voluntário.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.864 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721352/2013-37
5

Fl. 221
DF CARF MF
Original